Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730605-67.2024.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ANTONIA PERES DE FARIAS DECISÃO Trata-se de recursos extraordinário (ID 75207587) e especial (ID 75329944) interpostos com fundamento nos arts. 102, III, “a”, e 105, III, “a”, ambos da CF/88, respectivamente, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Os recursos. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 127791 e a inexistência do débito no valor de R$ 36.837,73 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), para determinar à ré que se abstenha de efetuar cortes no fornecimento de energia elétrica da autora ou a negativação de seu nome, bem como para excluir essa dívida de seus registros internos. 2. Nas razões recursais, a ré pede efeito suspensivo ao argumento de que a decisão em questão causará um prejuízo irreversível e desajuste orçamentário à concessionária, com a imposição de multas diárias indevidas antes mesmo do julgamento do recurso, gerando desestruturação sistêmica e impedindo a alocação racional de recursos. No mérito, discorre sobre a presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados. Afirma ainda que foi aferida irregularidade em procedimento ordinário e que a recorrida deve efetuar o pagamento da cobrança imposta. Quanto à autora, em sede de razões recursais, pede a procedência do pedido quanto à indenização por danos morais. 3. O fato relevante. A autora relata que em outubro de 2022 a concessionária de energia inspecionou os medidores do seu imóvel, identificando cabos que necessitavam de troca, os quais foram prontamente substituídos e aprovados em nova inspeção. Em novembro de 2022, um dos medidores foi substituído. Em agosto de 2024, a requerente recebeu uma fatura regular, mas descobriu, via aplicativo, uma multa exorbitante de R$ 36.837,73, da qual não havia sido previamente comunicada. Ao questionar a concessionária, foi informada de que não havia multa registrada. Argumenta que a empresa agiu unilateralmente na troca do medidor e na imputação do débito, sem justificativa ou provas. A requerente busca a intervenção judicial para anular a cobrança e proteger seus direitos. Assevera que a presunção de legalidade não isenta do ônus de comprovar a regularidade do processo, especialmente em face de cobranças vultosas e desprovidas de prévio contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia em questão cinge-se à legalidade do refaturamento de energia elétrica sob a alegação de defeito no medidor de consumo, especialmente para determinar a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo. Caso seja reconhecida a ilegitimidade de tal cobrança, cumpre analisar a existência de responsabilidade extrapatrimonial por parte da concessionária, bem como determinar o montante da indenização cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que não houve qualquer condenação de pagamento. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 7. Na hipótese de avaria do medidor de consumo de energia elétrica com procedimento de refaturamento, como no caso dos autos, o processo legal segue uma série de etapas regulamentadas sobretudo pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 8. Conforme dispõe o art. 589 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, “A distribuidora deve realizar ações de combate ao uso irregular da energia elétrica de forma permanente”. Em seguida, diante do artigo 590, a resolução dispõe que “Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”. 9. Dessa maneira, percebe-se: O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 127791 (ID 71338485) foi realizado e verificou-se que o medidor da unidade consumidora se encontrava avariado, impossibilitando o registro do consumo de energia elétrica. Foi retirado o medidor para inspeção (ID 71338485). Entretanto, não houve comprovação nos autos de que a consumidora foi comunicada da data reagendada, por escrito, com 10 dias de antecedência da realização desta avaliação técnica, de modo a atender aos termos do inciso IV do art. 592 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. 10. Ademais, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária faz menção explícita à fotografia/filmagem da irregularidade apontada (ID 71338485). No entanto, essas mídias também não foram apresentadas pela ré quando solicitadas. 11. Outrossim, se verifica que a concessionária não cumpriu com seu dever de comprovar que informou a consumidora sobre o relatório e as irregularidades encontradas, conforme exigido por analogia pelo art. 252, inciso IV, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL. 12. Portanto, a conduta da concessionária revela-se ilegítima na cobrança apresentada, porquanto restou patente a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa inerentes à consumidora no que tange à penalidade aplicada. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo compete à concessionária, conforme art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da notificação inviabiliza a cobrança da recuperação de consumo. Nesse sentido: Acórdão 1980785 e Acórdão 1952462. 13. Para a configuração do dever de indenizar por danos morais, é imprescindível a comprovação de que a conduta ilícita praticada causou à parte ofendida uma violação a seus direitos da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. No presente caso, embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade da cobrança, não há nos autos qualquer indício ou prova de que tal ato tenha resultado em negativação indevida do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito. A cobrança indevida, desacompanhada de consequências lesivas aos direitos da personalidade, não é suficiente para configurar o dano moral passível de indenização. IV. DISPOSITIVO 14. Recursos desprovidos. Sentença mantida. 15. Custas recolhidas pela ré. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca. 16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 592. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980785, 0705903-88.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1952462, 0741561-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025. (Acórdão 2022920, 0730605-67.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) - Do recurso extraordinário Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 75207591 e 75207594). A recorrente sustenta violação ao artigo 5o, II, da CF/88. Aduz que não se tratou de perícia unilateral e que foi realizada em laboratório pertencente ao INMETRO, tratando-se de procedimento que observou a normativa regulatória, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Salienta que, da perícia, foi constatado que o medidor não registrava corretamente o consumo de energia e que houve notificação do consumidor acerca de todo o procedimento, mas ele permaneceu inerte. Afirma que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Alega que o critério utilizado no caso dos autos foi o do inciso III do art. 595 da citada Resolução e que a decisão judicial legitimou a prática fraudulenta e enriquecimento sem causa do consumidor, afrontando o princípio constitucional da legalidade. Discorre sobre a suposta impossibilidade de revisão e desconstituição do débito, argumentando que a CF/88 impõe a obrigação da concessionária de manter o serviço adequado (art. 175, parágrafo único, IV, CF/88), o que exige o recebimento do montante compatível com tal obrigação por parte do consumidor. Nada obstante os argumentos deduzidos pela recorrente, verifica-se que ela deixou de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Note-se que divergir do entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STF: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSUMIDOR. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 282 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1242555 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020) Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. - Do recurso especial O aludido recurso não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do STJ, em entendimento já sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Logo, o recurso especial não deve ser conhecido, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário e DEIXO DE CONHECER do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal